Tribunal: TJMT
Processo: 1007313-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007313-17.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação civil pública com pedido de tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Assegura que “o presente feito não admite o declínio” para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande “haja vista o que estabelecem os arts. 2o e 3o da Lei no 7.347/85 – Lei da Ação Civil Pública”.
Assevera que a Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019 “não pode se sobrepor aos ditames das leis federais acima mencionadas e nem mesmo da Constituição Estadual, que a eles se relaciona.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
Cuida-se de ação civil pública na fase de cumprimento de sentença, que impôs ao requerido Estado de Mato Grosso, as seguintes obrigações de fazer (id. 17530459):
‘(...)determinar que o Estado de Mato Grosso liquide, no prazo máximo de cento e oitenta (180) dias, a fila de espera para a realização do exame de ressonância magnética pelo Sistema Único de Saúde e, para que promova as medidas necessárias cabíveis, a fim de que os usuários do SUS que necessitem deste procedimento não aguardem mais de sessenta (60) dias em fila de espera, para a sua realização’.
Em reexame necessário, a sentença foi parcialmente retificada, apenas para excluir a multa cominatória que, no entanto, não foi arbitrada (id. 26427595 e 26427596).
No caso, o objeto desta ação se refere diretamente à saúde pública e se trata de prestação continuada, pois visa liquidar a lista de espera e evitar a formação de demanda reprimida de pacientes que venham a ser regulados no Sistema Único de Saúde, para a realização de exame de ressonância magnética.
Desta forma, considerando a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, definida na Resolução TJ-MT/OE n.o 09, de 25/07/2019, e ainda o disposto no art. 2o, da mencionada Resolução e a Portaria n.o 29/2019-CM, determino a redistribuição deste processo à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT.
Procedam-se as baixas e anotações necessárias.
Intimem-se.
Cumpra-se. [...]. (Id. 38021515, fls. 2).
Trata-se de cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação civil pública com pedido de tutela de urgência proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o Estado de Mato Grosso.
Registra a sentença:
[...] Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para determinar que o Estado de Mato Grosso liquide, no prazo máximo de cento e oitenta (180) dias, a fila de espera para a realização do exame de ressonância magnética pelo Sistema Único de Saúde e, para que promova as medidas necessárias cabíveis, a fim de que os usuários do SUS que necessitem deste procedimento não aguardem mais de sessenta (60) dias em fila de espera, para a sua realização. [...]. (Id. 38021521, fls. 8/9). [sem negrito no original]
O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que: “as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.” (artigo 2o). [sem negrito no original]
Todavia, a considerar que a liquidação da fila de espera para exame de ressonância magnética não se trata de prestação continuada, verifica-se que a pretensão não se enquadra na citada Resolução.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator